Tribunal: TJDFT
Processo: 0706468-42.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFICIO. PARCELAS VINCEDAS JÁ CONTEMPLADAS NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Condomínio apelante argumenta, pontualmente, que a sentença não condenou os requeridos ao pagamento das parcelas vincendas durante o processo.
2. Percebe-se que o que o apelante quer, na verdade, a própria sentença a quo já contemplou, diante disso, não há como rediscutir questão apreciada na sentença no mesmo sentido pleiteado no recurso.
3. No caso, inexiste interesse recursal, porquanto o recorrente já obteve a tutela jurisdicional pretendida na sentença.
4. Apelo não conhecido.